Tribunal: TJMT
Processo: 1010444-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1011160-35.2019.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – deferiu a realização de perícia técnica no medidor de energia instalado na unidade consumidora da parte autora, atribuindo o pagamento pela parte Ré.`
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que não cabe a Agravante arcar com o pagamento de honorários periciais, em face a redistribuição do ônus da prova, haja vista que a inversão do ônus da prova não inverte o ônus dos custos periciais.
Discorre sobre a necessidade de revogação da decisão liminar; ainda, que foi parte Agravada que pugnou expressamente pela produção de prova pericial e documental.
Que decisão agravada não pode subsistir, haja vista existência de contrassenso com a verificação de que, em que pese o juízo de origem acerte costumeiramente em suas decisões, acabou por confundir o encargo de provar, com o de custear uma prova.
Consigna que o artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários periciais haverão de ser pagos pela parte que houver requerido o exame, ou rateada entre as partes, quando requerido por ambas, ou tiver sido determinado de ofício pelo Magistrado, como no caso em tela.
Sustenta, que o Código de Processo Civil em momento algum preleciona que a redistribuição do ônus da prova, impingiria no ônus de custear a prova anteriormente requerida por outra parte no processo.
Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.
Requer seja concedido o efeito suspensivo e ao final seja provido o presente recurso para determinar a revogação da decisão agravada, determinado que a Agravada custeie a perícia, e/ou, em caso de hipossuficiência do Agravado, que seja o ônus custeado pelo Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
DECIDO.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Acerca do tema tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.
1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.
3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
Ante o exposto, DEFIRO o efeito pleiteado.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator